Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE OUTROS VALORES SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. No caso concreto, a conta corrente em que percebe a pensão do INSS recebeu vários pix e depósito em dinheiro, sem que tenha havido a comprovação da origem, e, portanto, deve ser mantido o bloqueio via Sisbajud na conta bancária da Executada.
3. Ainda que o valor constrito tivesse natureza salarial, a Recorrente não comprovou que tal quantia é essencial para suprir as despesas ordinárias que suporta ou que o bloqueio malfere a dignidade dela e da família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.